Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706723-91.2025.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA TEODORA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FLÁVIA TEODORA DA SILVA contra a r. sentença de ID 76696209. Na origem, a apelante propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, alegando que teve seu nome indevidamente incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem a prévia notificação exigida pela legislação, por não ter efetuado o pagamento de dívida no valor de R$ 877,61 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). Sustentou que a ausência de comunicação a impediu de regularizar o débito ou contestar o apontamento, violando o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor e ocasionando-lhe constrangimentos e restrições de obtenção de crédito. Defendeu, ainda, que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a falta de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. Ao final, pleiteou: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a exclusão do seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR); e (iii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ato contínuo, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 76696209), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau consignou que, diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, no Processo n. 0706700-48.2025.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na presente ação. Nesses termos, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 76696211), no qual pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais. No mérito, sustenta que não há identidade de causa de pedir ou de pedidos entre a presente e a ação apontada no Processo n. 0706700-48.2025.8.07.0019, inexistindo litigância predatória. Aduz que cada demanda possui objeto autônomo e que a resolução prematura do processo cerceou seu direito de acesso à Justiça. Nesses termos, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença recorrida e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo. Ausente o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Não houve determinação de intimação da parte ré para oferecimento de contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual (ID 76696212). É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, alegando ser beneficiária de pensão por morte, percebendo o montante líquido mensal de R$ 1.237,06 (mil duzentos e trinta e sete reais e seis centavos), consoante Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS (ID 76695755). Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, a apelante não colacionou aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Não obstante a juntada de declaração de hipossuficiência financeira, bem como a apresentação do Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Nacional – INSS relativo ao recebimento de pensão por morte e do comprovante de rendimentos pagos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS (IDs 76695753, 76695755 e 76695756), é certo que os referidos documentos, embora demonstrem a existência de renda, não permitem concluir pela inexistência de outras fontes de subsistência, tampouco pela real incapacidade econômica da requerente. Importa ressaltar que o recebimento de pensão por morte não implica, por si só, ausência de vínculo empregatício ou de outras rendas, podendo coexistir com atividades laborais formais ou informais, investimentos, ou benefícios de natureza diversa. Assim, é imprescindível a apresentação de documentação mais ampla e atualizada que permita aferir, com segurança, a condição econômica da apelante. Além disso, embora a recorrente tenha demonstrado manter relacionamento com diversas instituições financeiras, consoante é possível depreender do histórico de empréstimos consignados (ID 76695754 - Pág. 3), somente apresentou extrato bancário relativo a uma delas (ID 76695757), deixando de apresentar demonstrativo de movimentações financeiras junto às demais, o que impede a análise global da sua capacidade contributiva. Insta ressaltar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo de cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas de sua titularidade, da última declaração de imposto de renda – IRPF, das últimas faturas de cartão de crédito e de outros documentos que demonstram recebimento de rendimentos mensais, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 às 18:44:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora